Tribunal: TJMT
Processo: 1021722-29.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente para o processamento do seu Recurso.
No caso, embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, verifico que os documentos por ela juntados não demonstram sua incapacidade de suportar às custas processuais.
Ademais, ao acessar o portal da transparência, verifiquei que a parte Recorrente recebe subsídio de R$ 22.216,86 (vinte e dois mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), bem acima do que pode ser considerado como situação de hipossuficiência e miserabilidade.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator